Tribunal: TJSP
Processo: 0616896-62.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guarulhos. ISS "AUTOLANÇAMENTO GISS" e TFF, TFLI, TLIF e TFILF. Exercício de 2008. Sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente do débito fiscal. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente da ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Guarulhos. ISS "AUTOLANÇAMENTO GISS" e TFF, TFLI, TLIF e TFILF. Exercício de 2008. Sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente do débito fiscal. Irresignação. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente da ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Nulidade das CDAs 'sub judice'. Títulos executivos que não ostentam qualquer indicação da fundamentação legal em que fundada a exigência principal, existindo, tão somente, menção genérica às leis que embasam os encargos incidentes sobre a dívida (atualização monetária, juros de mora e multa). Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda das CDAs, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Extinção mantida, conquanto por fundamento diverso. Inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC na hipótese, ante a ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.